Tribunal: STF
Processo: Rcl 56568
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Yury Pereira Fernandes, em face de decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0720380-51.2021.8.07.0016. Alega o reclamante haver o ato reclamado afrontado o disposto no Tema 942 da sistemática de repercussão geral e requer a cassação do acórdão reclamado.



    Determinei a regular instrução do feito. 



    As informações solicitadas foram prestadas e, citado, o beneficiário formulou contestação (eDoc 28). Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer (art. 52, parágrafo único, do RISTF), vieram finalmente conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, constato que o eDoc 31 faz referência a processo diverso, razão pela qual determino o desentranhamento da peça. Dispenso, no entanto, nova remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por compreender que a controvérsia tem plenas condições de julgamento imediato. 



    A reclamação tem por fundamento o suposto descumprimento do Tema 942 da sistemática da repercussão geral pelo tribunal reclamado. No entanto, o andamento do processo subjacente revela que, desprovido o agravo interno no recurso extraordinário por acórdão de 26.9.2022, DJe de 28.9.2022 (eDoc 10, pp. 60-68), o ora reclamante somente propôs esta reclamação em 23.10.2022, quando manifestamente esgotado o prazo para a única impugnação aceitável na situação, os embargos de declaração.



    O manejo indevido de agravo de instrumento (eDoc 10, p. 73 e ss.) na espécie não obsta o trânsito em julgado nem afasta o óbice positivado no art. 988, § 5º, I, do CPC.



    Incide, portanto, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).  



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.



    Consideram-se aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, contudo, somente outros embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo.



    No caso concreto, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente